Tribunal: TJBA
Processo: 8015974-49.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015974-49.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: JOSE DO CARMO BITTENCOURT COELHO

Advogado(s)
:
GENILSON DO NASCIMENTO SAPUCAIA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. direito do consumidor. APELAÇÃO CÍVEL.
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos materiais e Morais
SERVIÇOS BANCÁRIOS. OPERAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS EM CONTA CORRENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CAPAZ DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES. DEVER DE SEGURANÇA INERENTE À ATIVIDADE BANCÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E despROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015974-49.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO ITAU SA e como apelado JOSE DO CARMO BITTENCOURT COELHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.